Tribunal: TJBA
Processo: 8002682-96.2021.8.05.0272
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002682-96.2021.8.05.0272

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

APELADO: RAFAEL OLIVEIRA LOPES

Advogado(s)
:
MANOEL LERCIANO LOPES

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. SUFICIÊNCIA. SÚMULA 410 DO STJ. INAPLICABILIDADE ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DELIBERADA INÉRCIA DA PARTE EXECUTADA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DESCABIMENTO.

1. Apelação interposta por FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA contra sentença que rejeitou os embargos à execução e manteve a multa de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) por descumprimento de obrigação de fazer fixada na fase de cumprimento de sentença.

2. A jurisprudência cristalizada na Súmula 410 do STJ, que exige a intimação pessoal do devedor para exigibilidade da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, não pode ser invocada indiscriminadamente quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam a ciência inequívoca da parte sobre o conteúdo da determinação judicial.

3. A parte executada demonstrou pleno conhecimento da obrigação imposta judicialmente, tendo inclusive cumprido parcialmente o comando judicial, além de ter sido regularmente intimada por meio de seu advogado constituído, conforme expressamente autoriza o art. 513, §2º, I, do CPC.

4. A alegação de nulidade processual relativa à ausência de intimação pessoal, apresentada somente após a aplicação da multa e em sede de embargos à execução, quando a parte poderia ter questionado tal procedimento no momento oportuno, configura "nulidade de algibeira", repudiada pela jurisprudência do STJ por caracterizar violação à boa-fé processual.

5. Configura conduta incompatível com a lealdade processual a parte se manter inerte, deixando deliberadamente de cumprir a obrigação de fazer determinada judicialmente, para posteriormente questionar a forma de sua intimação com o objetivo exclusivo de elidir o pagamento da multa cominatória já consolidada.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n°. 8002682-96.2021.8.05.0272
, da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, da Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Valente, em que são
Apelante e Apelado, respectivamente, FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA e RAFAEL OLIVEIRA LOPES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA